Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO COMPROVADO.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Não se acolhe a alegação de erro de proibição, quando comprovado nos autos que o acusado tinha consciência da restrição imposta na medida protetiva de urgência e não há qualquer elemento de prova no sentido de que ele não detinha consciência de que a vítima estava presente no local da ocorrência dos fatos.
3. Apelação não provida.